Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705943-66.2020.8.07.0007 EMBARGANTE: HC INCORPORADORA S/A EMBARGADO: ISABELLA FERREIRA ALENCAR Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 27490823, com efeitos infringentes, intime-se a Embargada para que se manifeste, no prazo de cinco dias. Por fim, oficie-se o Gerente do Banco do Brasil para que se pronuncie sobre a alegação da Embargante de que não foi realizada a transferência eletrônica determinada pela Decisão Id. 23271937 e objeto do Ofício 359/2021. Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora